Tribunal: TJPA
Processo: 0810596-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810596-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS DE MATOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM|

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade concreta da conduta delituosa por ter sido apreendida 18,8g de cocaína e 60,5g de maconha, que estavam acondicionadas em pequenos embrulhos, evidenciando indícios de traficância e a periculosidade do agente, que, em tese, “atua no tráfico de drogas de maneira personalizada”.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

63ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de setembro de 2022 e término no dia 22 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Cristiane do Socorro Cunha de Oliveira, OAB-PA nº 13.558
em favor do paciente
ELIAS DE MATOS FERREIRA
, apontando com autoridade coatora o juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA, nos autos do processo nº 0811272-83.2022.8.14.0401.

O impetrante narra que paciente foi preso em flagrante em 22/06/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006, “pois teria sido encontrado, em tese, na posse de um saco plástico contendo 20 (vinte) “petecas” (textuais) com pó branco, um aparelho celular e mais a quantia em dinheiro de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais). Após, os policiais encontraram no pátio da residência, dentro de uma geladeira velha, um pote contendo 66 (sessenta e seis) “trouxinhas” com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “maconha”.”

Discorre que não houve audiência e em 22/06/2022 o juiz plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Refere que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a decretação de medidas cautelares diversas, e que apesar da manifestação favorável do Ministério Público, o pedido foi indeferido pelo juízo dito coator.

Expõe que ao negar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão o magistrado justificou em razão dos maus antecedentes criminais do paciente, mas que “o outro processo que paciente respondeu foi derivado de um TCO que tramitou na 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém (0007762-66.2020.8.14.0401), posto que foi flagrado na posse de drogas para consumo.”

Argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é genérica, que “em nenhum momento expõe os fatos colhidos do flagrante para justificar o resguardo à ordem pública” e fundamentada “na gravidade da natureza da imputação sem exame das peculiaridades do caso concreto e na reprovabilidade social do delito, assim como no malefício social por ele causado”.

Pontua que o paciente tem residência fixa, trabalhador informal e não possui antecedentes criminais.

Defende que o não cabimento de medida cautelar diversa da prisão de ser justificada de forma fundamentada em elementos do caso concreto.

Expõe que na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Por esse motivo, requereu liminarmente a “LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 10483135, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10525559 - Pág. 2.

Em parecer de Num. 10552151 - Pág. 1/9, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia 22/06/2022, pela suposta prática do crime prevista no art. 33, da lei nº 11.343/2006. O juiz plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual
foi indeferida pelo juízo dito coator.

Segundo informações do juízo
a quo

que o paciente foi denunciado pelo crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e que o processo aguarda a apresentação de defesa preliminar.

É contra a decisão que manteve a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Verifica-se que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“FUNDAMENTO E DECIDO

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do investigado, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, posto que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados da recente decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.

Para o deferimento do pedido,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Neste sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS".
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS NOVOS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO. 1
. Incabível o conhecimento do habeas corpus se não há demonstração de fatos novos que justifique a reapreciação de matéria já julgada em writ anterior
. 2. "Habeas Corpus" não conhecido. (TJ-MG - HC: 10000191704261000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifamos)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. ALEGAÇO DE FATOS NOVOS. PEDIDO DE REVOGAÇO DE PRISO.
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇO FÁTICA
. I. Não se admite writ que repete fundamentos e pedidos idênticos aos requeridos em habeas corpus anterior. II. Não há fato novo justificável para revogar a prisão preventiva. Os requisitos continuam hígidos. Correta a decisão do magistrado que manteve a segregação cautelar. III. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20150020258053, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 29/10/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicaço: Publicado no DJE : 13/11/2015 . Pág.: 153) (grifamos)

De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase da investigação, a integridade dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente os depoimentos do condutor e das testemunhas.

Além disso, a materialidade do delito resta evidenciada pelo laudo pericial de
Id 66943017 – Pág.4,
o qual testou positivo para a apreensão de 18,8g da substância conhecida como “cocaína” e 60,5g de “maconha”, materiais que estavam acondicionados em pequenos embrulhos, sugestivo da traficância.

É importante pontuar que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não afastam, por si só, a segregação cautelar, se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que, inclusive, editou a Súmula 08,
in verbis
:

Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(...)

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, além de indicar a gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir da ordem pública, o que se vislumbra perfeitamente na hipótese dos autos, conforme ilustram os seguintes julgados:

(....)

Assim, os fatos trazidos nos autos flagranciais apontam ser o indiciado, em tese, agente que atua no tráfico de drogas de maneira profissionalizada, indicando situação concreta que revela maior periculosidade do requerente e a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, tudo no afã de resguardar a ordem pública e frear qualquer continuidade delitiva.

Importante ressaltar ser notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Diante de tais as circunstâncias, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Outrossim, saliento que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Pelo exposto, em que pese o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de
ELIAS DE MATOS RIBEIRO.
” (Num. 10459466 - Pág. 2/10)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
pelo que consta no auto de prisão em flagrante, consubstanciado no laudo pericial que atestou que a droga apreendida eram substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína (18,8g) e maconha (60,5g), que estavam acondicionados em pequenos embrulhos, bem como pelos depoimentos do condutor e testemunhas.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade concreta da conduta delituosa por ter sido apreendida 18,8g de cocaína e 60,5g de maconha, que estavam acondicionadas em pequenos embrulhos, evidenciando indícios de traficância e a periculosidade do agente, que, em tese, “atua no tráfico de drogas de maneira personalizada”, consoante informações colhida no APF, conforme o depoimento do condutor Edmar esclareceu que:

“QUE relator estava realizando rondas no Conjunto CDP, na Barca ROTAN 8103, composta pelo declarante, SGT M. Castro e SD D. Queiroz, quando avistaram o elemento na porta de uma casa; QUE então resolveram abordar o nacional, pois ficou nervoso ao ver a barca; QUE ao ser revistado, o mesmo se identificou por ELIAS DE MATOS FERRREIRA e na sua mão um saco plástico contendo 20 petecas de pó branco, embalados em plástico e no pátio da residência em uma geladeira velha um pote contendo 66 trouxinha de substância aparentando ser a droga conhecida por Maconha, no bolso R$ 56,00 e 01 celular Samsung: QUE indagado sobra o material entorpecente o apresentado disse ser o proprietário e que estava vendendo. Disse também que recebe ligações dos consumidores e faz a entrega no lugar marcado.(...)” (Num. 10459163 - Pág. 7).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 23 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/09/2022